Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE DO PROPRIETÁRIO. ENGAVETAMENTO. CULPA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Responsabilidade solidária. Proprietário do veículo automotor. Na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a culpa do proprietário de veículo automotor que o entrega a terceiro. Demonstrada a culpa pela falta do dever de cuidado do condutor, o proprietário é responsável pelos danos causados (AgInt no AREsp 1551780 / MS 2019/0219015-0, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). É o que aconteceu no caso em exame, em que o segundo réu emprestou o seu veículo ao primeiro réu.
3 – Dinâmica do acidente. Colisão na traseira. A alegação do réu de que o motorista não é culpado pelo acidente não tem consistência probatória e já se acha preclusa pelo enfrentamento no julgamento anterior.
4 – Impugnação de valores. A alegação de que os valores são exorbitantes não encontra respaldo em prova, mas em mera alegação do recorrente. Assim, não há lugar para a modificação do julgado.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.